Tribunal: TJDFT
Processo: 0728080-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728080-89.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: ALZIRA MORGANTI DA COSTA FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR DE APOSENTADORIA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF. ERRO DE CÁLCULO. BENEFÍCIO PAGO A MAIOR. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ PELA BENEFICIÁRIA. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA IRREPETIBILIDADE DOS ALIMENTOS. INCIDÊNCIA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de cobrança da restituição dos valores pagos indevidamente à beneficiária, em razão de erro de cálculo do benefício previdenciário complementar de aposentadoria perpetrado pela FUNCEF. 2. Consoante o artigo 32 da Lei Complementar no 109/2001, o objeto da entidade de previdência complementar, de natureza fechada, é a administração e execução de planos de benefícios de natureza previdenciária e, portanto, alimentar. 2.1. No presente caso, não há dúvidas do caráter alimentar do benefício previdenciário complementar pago mensalmente pela FUNCEF à beneficiária para fins de complementação de aposentadoria. 3. Como houve pagamento em excesso pela FUNCEF, em razão do caráter alimentar do benefício previdenciário complementar de aposentadoria e da boa-fé da beneficiária, não cabe repetição de valores, dado o princípio da irrepetibilidade dos alimentos previsto no artigo 1.707 do Código Civil. 4. A beneficiária não pode ser responsabilizada por eventual desequilíbrio financeiro e atuarial da FUNCEF, quando não participou de nenhuma decisão que pudesse causar o mesmo. 5. No caso concreto, os valores percebidos a maior a título de complementação de aposentadoria foram recebidos de boa-fé, já que a beneficiária em nada contribuiu para o erro de cálculo do benefício perpetrado pela FUNCEF. 5.1. Por conseguinte, não há falar em afronta aos artigos 1o da Lei Complementar no 109/20011 e 844 do Código Civil. 6. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 18, e 19, ambos da Lei Complementar 109/2001, e 884 do Código Civil, defendendo a possibilidade de serem restituídos valores pagos indevidamente à título de benefício previdenciário, sob pena de restar configurado enriquecimento sem causa. Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários recursais e que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado José Eymard Loguercio, OAB/DF 1.441/A. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 18, e 19 , ambos da Lei Complementar 109/2001, e 884 do CCB, pois a Corte Superior também entende que “Os valores recebidos de boa-fé pelo assistido, quando pagos indevidamente pela entidade de previdência complementar em virtude de interpretação equivocada ou de má aplicação de norma do regulamento, não estão sujeitos à devolução, pois criada a falsa expectativa de que tais verbas alimentares eram legítimas. Precedentes”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.540.636/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado José Eymard Loguercio, OAB/DF 1.441/A. No que se refere ao pedido fixação de honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023